Tribunal: TJMT
Processo: 1040377-70.2024.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040377-70.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[IVONILDE BATISTA DOS SANTOS - CPF: 971.000.561-87 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1040377-70.2024.8.11.0002

APELANTE (S):

IVONILDE BATISTA DOS SANTOS

APELADO (S):

MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇÃO. EMPRÉSTIMO ONLINE. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. DÉBITOS QUITADOS E NEGATIVAÇÕES EXCLUÍDAS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual o autor alegou ter sido surpreendido com negativações em seu nome referentes a dois empréstimos que afirma não ter contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação eletrônica de empréstimos realizada pela plataforma da ré é válida, mesmo sem certificação digital pelo ITI; e (ii) estabelecer se existe dano moral indenizável quando as negativações já foram excluídas antes do ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação eletrônica realizada com diversos fatores de segurança, como login, senha e biometria, atende aos requisitos legais para validade do negócio jurídico, conforme previsto na MP 2.200-2/2001, art. 10, § 2º, que admite outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos eletrônicos.

4. As divergências nos dados pessoais constantes nos documentos apresentados constituem meras inconsistências que não comprometem a validade da contratação, especialmente considerando que os dados essenciais (CPF e nome) estão corretos.

5. Os empréstimos impugnados foram integralmente quitados e as negativações excluídas em 21/06/2022 e 20/05/2023, muito antes do ajuizamento da demanda, demonstrando a inexistência de prejuízo atual à apelante.

6. A ausência de áudio de contratação não invalida o negócio jurídico, pois a contratação eletrônica pode ocorrer por diversos meios, não sendo o áudio elemento essencial em todos os casos.

7. Não há comprovação de que o apelante tenha despendido tempo excessivo na tentativa de solucionar administrativamente a questão, afastando a pretensão de dano temporal pela teoria do desvio produtivo do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Contratos eletrônicos celebrados com utilização de senha pessoal, biometria e demais elementos de segurança são válidos, mesmo sem certificação digital pelo ITI, conforme autoriza o art. 10, § 2º da MP 2.200-2/2001. 2. Não há dano moral indenizável quando as negativações questionadas já foram excluídas antes do ajuizamento da ação, demonstrando a inexistência de prejuízo atual.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
por IVONILDE BATISTA DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais nº 1040377-70.2024.8.11.000
ajuizada em face de
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença merece reforma, pois a empresa recorrida não comprovou a existência de relação jurídica válida entre as partes. Sustenta que as Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) apresentadas pela recorrida não possuem assinaturas eletrônicas válidas, conforme verificação realizada no site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), que não reconheceu a autenticidade dos documentos.

Argumenta ainda que a recorrida não demonstrou a efetiva disponibilização dos valores dos empréstimos em conta bancária de sua titularidade, o que seria imprescindível para comprovar a existência do negócio jurídico, além de apontar diversas inconsistências nos dados pessoais constantes nos documentos, como endereço e e-mail divergentes dos seus.

Aduz o apelante que a negativação foi realizada pelo Mercado Pago, quando o suposto credor seria o Mercado Crédito Sociedade de Crédito Financiamento e Investimento S.A., evidenciando a ilegitimidade da recorrida para incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Ressalta que em casos de contratação eletrônica por meio de biometria facial, a apresentação do áudio da contratação para demonstrar a real intenção das partes, elemento este ausente nos autos. Invoca, ainda, a teoria do desvio produtivo do consumidor, alegando ter sofrido dano temporal ao despender seu tempo útil tentando resolver administrativamente a questão, sem sucesso.

Por fim, o recorrente argumenta que, em caso de provimento do recurso, a indenização por danos morais deve ser fixada em patamar razoável e proporcional, sugerindo o valor de R$ 24.082,77.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência dos débitos e condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, além dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas no ID 330824350, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada Com Indenização por Danos Morais
ajuizada por
IVONILDE BATISTA DOS SANTOS
em face de
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA,
alegando ter sido surpreendido com a existência de negativações em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, realizadas pela empresa ré, referentes a dois supostos empréstimos nos valores de R$ 201,15 e R$ 88,96, que afirma desconhecer.

Sustentou que tomou conhecimento das restrições por meio de um processo movido em face da Energisa, a qual trouxe aos autos um “documento denominado histórico de restrições dos últimos 5 anos no cadastro de inadimplentes SCPC/BOA VISTA”, quando então, tomou conhecimento da existência das restrições. Pleiteou a declaração de inexistência dos débitos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00.

Após a apresentação de contestação e impugnação, a magistrada singular,
Dra. Ester Belém Nunes
, proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte requerida, ora apelante.

Pois bem.

Preliminar de ilegitimidade passiva

O apelante alega ilegitimidade da ré para negativar, pois o credor seria o
Mercado Crédito Sociedade de Crédito Financiamento e Investimento S.A.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

Isto porque, os documentos dos autos demonstram que o MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e o MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. integram o mesmo grupo econômico, atuando em conjunto nas operações de crédito realizadas pela plataforma.

Ademais, a própria apelante reconheceu a legitimidade da ré ao ajuizar a ação contra ela, indicando-a como responsável pelas negativações.

Assim,
rejeita-se
a preliminar.

Mérito

A controvérsia cinge-se à existência ou não de relação jurídica entre as partes e à legitimidade das negativações realizadas pela ré.

Da análise dos autos, verifica-se que a ré comprovou a existência de relação jurídica com o apelante, apresentando documentos que demonstram a contratação dos empréstimos questionados.

Foram juntadas aos autos as Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) referentes aos empréstimos (ID. 330823871 a 330823872), contendo dados do apelante, incluindo CPF, endereço e e-mail, além de registros de IP e sessão de acesso (ID 330823873 a 330823876).

O apelante alega que as assinaturas eletrônicas não são válidas, conforme verificação no site do ITI. Contudo, a MP 2.200-2/2001, em seu art. 10, § 2º, prevê a possibilidade de utilização de outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos eletrônicos, desde que admitidos pelas partes.

No caso, a contratação ocorreu em ambiente virtual, com diversos fatores de segurança, como login, senha e biometria, atendendo aos requisitos legais para validade do negócio jurídico.

Quanto às divergências nos dados pessoais, trata-se de meras inconsistências que não comprometem a validade da contratação, especialmente considerando que os dados essenciais (CPF e nome) estão corretos, assim como, a ausência de áudio de contratação não invalida o negócio jurídico, pois a contratação eletrônica pode ocorrer por diversos meios, não sendo o áudio elemento essencial em todos os casos.

Importante destacar que, conforme documentos dos autos, os empréstimos impugnados foram integralmente quitados antes mesmo da distribuição da ação, e as negativações foram excluídas em 21/06/2022 e 20/05/2023, muito antes do ajuizamento da demanda.

Esse fato demonstra a inexistência de prejuízo atual ao apelante, afastando a pretensão indenizatória.

Aliás, neste sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE REFINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS . CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contratos de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em analisar a validade das contratações de empréstimos consignados realizadas por meios eletrônicos, bem como a ocorrência de eventuais danos ao consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em ações declaratórias negativas, o ônus da prova recai sobre o réu, que deve comprovar a existência do negócio jurídico impugnado . 4. A contratação de empréstimos consignados por meios eletrônicos, com utilização de senha pessoal, biometria facial e demais elementos de segurança, é válida e conforme à legislação aplicável. 5. Inexistindo vício na formação do negócio jurídico ou falha na prestação do serviço bancário, não há que se falar em declaração de inexistência dos contratos, repetição de indébito ou indenização por danos morais . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Contratos de empréstimo consignado celebrados por meios eletrônicos, com utilização de senha pessoal, biometria facial e demais elementos de segurança, são válidos, salvo prova robusta em contrário .
(TJ-MG - Apelação Cível: 50000184120238130470, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 05/05/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA, DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, ABUSIVIDADE, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O indeferimento do pedido de expedição de ofício para confirmar a liberação de crédito em favor da autora não caracteriza cerceamento de defesa quando o condutor do feito entender desnecessária sua produção, por ser a prova documental contida nos autos suficiente para o deslinde da questão posta em juízo. 2. Tendo a instituição financeira apresentado toda a documentação comprobatória do empréstimo contraído, com assinatura eletrônica, por meio de token, biometria facial (selfie) e liberação de valor em conta corrente, não há motivos para reconhecer a nulidade ou inexistência da contratação. 3. Não configurada qualquer das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, não há falar em condenação da autora/apelante por litigância de má-fé. 4. Desprovido o recurso, devem os honorários advocatícios ser majorados, na forma do art. 85, § 11, do CPC/15, todavia, suspensa a exigibilidade, uma vez que a parte sucumbente é beneficiária da gratuidade (art. 98, § 3º, CPC/15). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 5455878- 18.2022.8.09.0143, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: 28/07/2023)

Ademais, quanto ao alegado dano temporal pela teoria do desvio produtivo do consumidor, tal pretensão não encontra respaldo nos fatos narrados, pois não há comprovação de que o apelante tenha despendido qualquer tempo excessivo na tentativa de solucionar administrativamente a questão, uma vez que quando descoberto, a baixa da negativação já havia sido feita.

Assim, não havendo comprovação de ato ilícito praticado pela ré, tampouco de dano sofrido pela apelante, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), conforme dispõe o art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026